Tribunal: STF
Processo: ARE 1575663
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AGRAVO. CPC, ART. 1.042. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 287/STF. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que não conheceu do recurso extraordinário com agravo, em virtude da incidência do óbice do enunciado sumular n. 287.



    2. A parte agravante sustenta não configurada a incidência do enunciado n. 287 da Súmula, uma vez demonstrada, no recurso extraordinário com agravo, a impugnação expressa e fundamentada de cada um dos óbices apontados pelo Tribunal de origem.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível recurso extraordinário com agravo quando ausente impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso excepcional.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário (Súmula 287/STF) 



    5. Na espécie, o agravante não atacou, no recurso extraordinário com agravo, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso excepcional, por não haver irresignação quanto à caracterização de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal.



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno desprovido.